Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA COMPARTILHADA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO.
1. O estabelecimento do regime de guarda e visitação deve ter como eixo a proteção da saúde física, psicológica e emocional das crianças. Ademais, por expressa previsão legal, a fixação da guarda, ou sua modificação, de caráter provisório será preferencialmente proferida após a oitiva de ambas as partes, conforme previsto no artigo 1.585 do Código Civil
2. Em tese, relações conflituosas entre ex-cônjuges não impedem o direito de convivência do pai com os filhos, mas eventual proibição de aproximação entre as partes demanda o melhor equacionamento da forma como ocorrerá o exercício do direito de visitação.
3. Enquanto não verificada a viabilidade da guarda compartilhada ou realizada divisão equilibrada do tempo entre genitores, é prudente assegurar o exercício do contraditório, para a fixação do regime de guarda e de visitação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.